Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732680-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. DESPACHO Com base no § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora